Tribunal: TJSP
Processo: 1006536-29.2023.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SÓCIOS DA AUTORA QUE FORAM VÍTIMAS DE ESTORÇÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DE CONSUMO DOS CLIENTES. DANOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SÓCIOS DA AUTORA QUE FORAM VÍTIMAS DE ESTORÇÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DE CONSUMO DOS CLIENTES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS, ADVINDOS DA PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO BANCÁRIO, A CARACTERIZAR RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ANTE O RISCO DA ATIVIDADE (SÚMULA 479/STJ). RECURSO NÃO PROVIDO.